Tribunal: TJMT
Processo: 1012581-42.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012581-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (AGRAVANTE), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. penhora no rosto dos autos. crédito judicial decorrente de indenização por danos morais. alegação de impenhorabilidade. art. 833,
iv
e x, do
cpc
. inaplicabilidade. manutenção da constrição. desprovimento
.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora e manteve constrição no rosto dos autos incidente sobre crédito judicial no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, decorrente de condenação por danos morais.

O agravante sustenta a impenhorabilidade da verba ao argumento de que o crédito estaria vinculado à tutela de sua saúde, dignidade e subsistência, por decorrer de demanda relacionada ao fornecimento de medicamento para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, bem como por se tratar de quantia inferior a 40
(quarenta)
salários-mínimos.

Quest
ão
em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito judicial oriundo de indenização por danos morais está abrangido pelas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Razões de decidir

3.

A verba objeto da constrição possui natureza compensatória e reparatória, destinada à recomposição de dano extrapatrimonial, não se confundindo com verbas de natureza alimentar previstas no art. 833, IV, do CPC, tais como salários, vencimentos, proventos, pensões e honorários profissionais.

4.
O tratamento médico relacionado à enfermidade do agravante encontra-se assegurado por obrigação judicial autônoma consistente no fornecimento contínuo do medicamento, inexistindo vínculo direto entre a indenização por danos morais e o custeio do tratamento ou a subsistência imediata do devedor
.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a penhora no rosto dos autos sobre valores decorrentes de indenização por danos morais, por não se tratar de verba alimentar
.

6.
A proteção prevista no art. 833, X, do CPC destina-se a valores poupados pelo devedor e mantidos como reserva financeira, inclusive em modalidades diversas da caderneta de poupança, não alcançando crédito judicial decorrente de condenação indenizatória submetido à penhora no rosto dos autos.

7.
Inexistência de qualquer hipótese legal de impenhorabilidade apta a afastar a constrição realizada.

IV. Dispositivo e tese
s

8. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

O crédito judicial decorrente de indenização por danos morais possui natureza compensatória e reparatória, não se enquadrando na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, nem na proteção conferida pelo art. 833, X, quando a constrição recai sobre penhora no rosto dos autos e não sobre valores mantidos como reserva financeira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento

interposto por José Carlos Corrêa Ramos, contra decisão interlocutória (
id
. 225797041 –
PJE
nº 1004771-97.2020.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Embargos à Execução, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição no rosto dos autos do processo nº 1040531-05.2023.8.11.0041, incidente sobre crédito judicial no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, decorrente de indenização por danos morais.

Constou da decisão recorrida, em síntese, que a verba constrita possui natureza compensatória e reparatória, não se enquadrando na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não se trata de verba alimentar, tampouco destinada ao sustento do devedor. Assentou-se, ainda, que a garantia do tratamento médico do executado já se encontrava assegurada por obrigação judicial autônoma de fornecimento contínuo do medicamento, razão pela qual a indenização por danos morais não guardaria vínculo direto com o custeio do tratamento ou com a subsistência do devedor. Afastou-se, outrossim, a incidência do art. 833, X, do CPC, ao fundamento de que a constrição recaiu sobre crédito judicial objeto de penhora no rosto dos autos, e não sobre quantia depositada em caderneta de poupança ou aplicação financeira.

Em razões recursais (
id
. 355765872), o agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento da gratuidade da justiça em sede recursal e, no mérito, defende a impenhorabilidade do crédito constrito, ao argumento de que, embora oriundo de condenação por danos morais, o valor estaria vinculado à tutela de sua saúde, dignidade e subsistência, por decorrer de demanda em que foi reconhecido o direito ao fornecimento de medicamento destinado ao tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1).

Aduz, ainda, que o montante atingido pela penhora é inferior a 40
(quarenta)
salários-mínimos, circunstância que, segundo afirma, atrairia a proteção do art. 833, X, do Código de Processo Civil, pugnando, ao final, pela reforma da decisão agravada, com a liberação da verba constrita.

Sobreveio decisão monocrática acerca do pedido de tutela recursal (
id
. 362302369), por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo postulado, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciavam a probabilidade de provimento do recurso nem o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Na mesma oportunidade, foi deferida a gratuidade da justiça apenas para este recurso, exclusivamente para fins de isenção do preparo recursal, sem prejuízo de posterior impugnação ou revogação.

A parte agravada apresentou contrarrazões (
id
. 365924895), nas quais defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que a verba penhorada decorre de indenização por danos morais, de natureza compensatória, sem destinação ao custeio do tratamento médico ou à subsistência do devedor, bem como que o crédito objeto da constrição não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por não se tratar de valor depositado em poupança, conta bancária ou aplicação financeira.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição no rosto dos autos sobre crédito judicial decorrente de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, sob o fundamento de que a verba seria impenhorável, seja por alegada natureza alimentar, seja por ser inferior a 40
(quarenta)
salários-mínimos.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, a penhora recaiu sobre crédito judicial titularizado pelo agravante, oriundo de condenação por danos morais fixada em demanda na qual se discutiu o fornecimento de medicamento destinado ao
tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. A tese recursal sustenta, em síntese, que, embora formalmente indenizatória, a verba ostentaria natureza existencial, por se vincular à tutela da saúde, da dignidade e da subsistência do devedor, além de se encontrar abaixo do limite de 40
(quarenta)
salários-mínimos.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Is
to
porque,
observa-se dos autos originários que
a verba objeto da constrição decorre de indenização por danos morais, possuindo natureza compensatória e reparatória, destinada à recomposição de dano extrapatrimonial, não se confundindo com as verbas tipicamente alimentares referidas no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, tais como salários, vencimentos, proventos, pensões ou honorários profissionais.

E, nesse sentido, o
Juízo singular
consignou
, ademais, que o tratamento médico relacionado à enfermidade do executado já se encontra assegurado por obrigação judicial autônoma de fazer
(
PJE nº 1040531-05.2023.8.11.0041
)
, consistente no fornecimento contínuo do medicamento, de modo que a indenização não possui vínculo direto com o custeio do tratamento nem com a subsistência imediata do devedor.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal se orienta no sentido de que
“é
possível a penhora no rosto dos autos do valor da indenização por danos morais, porquanto não se trata de verba de natureza alimentar
”
(TJMT, RAC nº
0005288-95.2015.8.11.0041,
Relator Desembargador
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022,
publicado
no DJE 15/06/2022
).

Portanto, não prospera a alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, IV, do CPC, uma vez que o crédito atingido pela constrição, oriundo de indenização por danos morais, não se confunde com verba alimentar destinada à manutenção ordinária da subsistência do devedor.

Também não prospera a invocação do art. 833, X, do Código de Processo Civil
1
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a proteção do art. 833, X, do CPC
recai sobre valores poupados pelo devedor, mantidos como reserva financeira, inclusive em modalidades diversas da caderneta de poupança
, tema submetido à sistemática repetitiva no Tema 1.285/STJ. No
caso dos autos, contudo,
a constrição não recaiu sobre depósito ou aplicação financeira, mas sobre crédito judicial decorrente de condenação indenizatória, objeto de penhora no rosto dos autos
, situação que não se amolda à hipótese legal invocada.

No mesmo sentido:

Aimpenhorabilidadeprevista no art. 833, IV e X, do CPC abrange apenas valores de natureza alimentar ou quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de40salários-mínimos
, admitindo-se sua extensão a outras contas bancárias desde que comprovado o caráter de reserva voltada à subsistência do devedor
.

(
TJMT,
N.U 1023348-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)
- negritei

Nesse contexto, a decisão agravada não comporta reforma, porquanto apreciou adequadamente a controvérsia e afastou, de forma fundamentada, as hipóteses de impenhorabilidade invocadas pelo agravante. Assim, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026